Tribunal: TJES
Processo: 5001578-84.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001578-84.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO GEOVANE MEIRELES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001578-84.2023.8.08.0008

RECORRENTE: PAULO GEOVANE MEIRELES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

JUÍZA SENTENCIANTE: DENER CARPANEDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CARGO COMISSIONADO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE E RECEBIMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO VÍNCULO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO C/C AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por
PAULO GEOVANE MEIRELES
em face de
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, na qual narra a parte autora, em síntese, que fora contratada pelo requerido em regime de designação temporária por aproximadamente 03 anos, ou seja, mediante vínculo empregatício sem a devida prestação de concurso público, o que revela a inexistência de caráter excepcional da referida contratação. Pugna, assim, pela declaração de nulidade dos contratos por tempo determinado do período mencionado, com o consequente pagamento do FGTS.

Em contestação (ID 7399489), o Requerido alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal. No mérito, sustenta a legalidade da contratação, estando devidamente autorizada pela Constituição.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7399494)

que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pleitos autorais.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID 7399497) e pleiteia, inicialmente, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita; no mérito, aduz, em síntese, que o Recorrido firmou com ela diversos contratos temporários, fator que ensejaria o reconhecimento da nulidade das referidas contratações, e, via de consequência, a necessidade de condenação da Municipalidade ao pagamento dos valores a título de FGTS.

Contrarrazões apresentadas ao ID 7399500, por meio da qual o Município requer a manutenção integral da sentença objurgada.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, posto que verossímil suas alegações.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção integral
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda na qual a parte autora, ora recorrente, pretende a condenação do Município de Barra de São Francisco/ES ao pagamento de verbas relativas ao FGTS, sob o argumento de que fora contratada em regime de designação temporária por aproximadamente 03 (três) anos, ou seja, mediante vínculo empregatício sem a devida prestação de concurso público, o que revela a inexistência de caráter excepcional da referida contratação.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que esta Relatoria não desconhece o fato de ter sido proferida Decisão no bojo da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF, em 10.09.2019, no sentido de deferir o pedido cautelar para determinar o sobrestamento de todos os processos que versarem sobre a rentabilidade ou o índice de correção monetária aplicável ao FGTS.

Não obstante, não se está discutindo no presente recurso o índice de correção aplicável, razão pela qual inexiste qualquer barreira ao julgamento do mesmo. Dito isso, cinge-se a controvérsia a aferir se a relação mantida entre as partes está em consonância com a legislação vigente.

Como é de sabença, a regra para a investidura em cargo ou emprego público é a aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, consoante inciso II do art. 37 da Constituição Federal. Admite-se ainda a nomeação para o exercício de cargo em comissão (CF, art. 37, II, parte final).

No caso em testilha, entendo que não existe qualquer ilegalidade no vínculo estabelecido entre o autor/recorrente e o Município de Barra de São Francisco, ora recorrido, notadamente, levando em consideração que, conforme asseverado em contestação, bem como diante de informação extraída do espelho apresentado ao ID 7398821, possui natureza de cargo comissionado.

Desse modo, considerando que os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, são de natureza jurídico-administrativa, logo, estatutária e com previsão constitucional, não há que se falar em percebimento do FGTS.

Ainda que assim não fosse, inexiste ilegalidade na relação estabelecida, porquanto nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que descaracteriza o caráter temporário da contratação as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas.

In casu,
o documento apresentado ao ID 7398821, indica que o vínculo foi mantido entre março/2018 a dezembro/2020, não indicando contratações temporárias em desacordo com o previsto no dispositivo constitucional, em especial, diante da ausência de contratações sucessivas e reiteradas aptas a infirmar a necessidade temporária.

Destarte, inexistindo nulidade na contratação, não há falar no direito de indenizar, na forma pretendida pela autora/recorrente, razão pela qual entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ficando, entretanto, sua exigibilidade suspensa, eis que deferido o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)